Tribunal: TJDFT
Processo: 0719059-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO PROVIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DIRETRIZES. CÁLCULOS. INOBSERVÂNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. O prosseguimento do processo de origem, a despeito de o d. Juízo ter condicionado a eficácia da r. decisão agravada à preclusão, configura situação nova que possibilita a reapreciação do pedido liminar para deferir o efeito suspensivo, pois constatado que o pedido de liquidação de sentença estava em desconformidade com o título executivo judicial e que havia risco de dano grave.
2. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do Juízo de 1a Instância, por se tratar de inovação recursal.
3. Deve ser reformada a decisão agravada que homologou os cálculos do credor, por estar em desconformidade com o título executivo judicial, que é claro ao determinar que a indenização por lucros cessantes deve ser calculada sobre o valor efetivamente pago.
4. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido em parte e provido.